Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-68.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006305-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HELIO DE MELO MOSIMANN - CPF: 068.900.919-49 (ADVOGADO), OSWALDO JOSE PEDREIRA HORN - CPF: 007.739.139-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), RAFAEL DE ASSIS HORN - CPF: 888.977.459-20 (ADVOGADO), MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA. - CNPJ: 01.909.324/0001-00 (EMBARGANTE), Estado do Mato Grosso - Fazenda Estadual (EMBARGADO), CAROLINE DA ROSA VIZEU DA SILVA - CPF: 089.991.469-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS

REJEITADOS.

1. Ao julgador compete manifestar-se sobre as questões que lhe são submetidas, de forma fundamenta.

Sendo dever do magistrado apreciar os fatos que lhe são submetidos à apreciação, à luz das normas de direito material, aplicando, assim, a legislação pertinente.

2. O Magistrado não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa, quando já apresentada motivação suficiente para o deslinde da causa.

3. Ausência de quaisquer vícios previstos do art. 1022 do CPC/2015.

4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão que negou provimento ao autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006305-68.2021.811.0000, mantendo a decisão proferida em Exceção de Pré-Executividade, que negou pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário exigido, bem como de todos os atos de constrição tendentes à cobrança ou garantia do crédito tributário; rejeitou também o pedido alternativo, de penhora do imóvel apresentado em garantia à execução.

Aduz a Embargante a existência das seguintes omissões:

a) 1ª Omissão: Prescrição: o endereço da sede Embargante fora/estava atualizado nos cadastros fazendários - Matéria de ordem pública;

b) 2ª Omissão: A interrupção da prescrição prevista no art. 174, I, do CTN, e art. 240, § 1º do CPC, pressupõe a citação válida.

c) 3ª Omissão: Fato novo: Extinção do crédito tributário pelo pagamento.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 157238156)

Contrarrazões apresentadas pela rejeição dos embargos de declaração. (Id 158044666)

É o relato necessário.

VOTO

Alega, em síntese, que o acórdão recorrido não apreciou todos os questionamentos apresentados, a caracterizar vício da omissão.

O Art. 1022 do NCPC, assim, dispõe:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Importante ressaltar que o acórdão embargado ateve-se aos limites do processo, sem se afastar daquilo que foi delimitado na exordial e na decisão recorrida.

Em que pesem os argumentos trazidos pela Embargante, tenho que a decisão foi proferida dentro dos limites do pleito formulado, motivo pelo qual, efetivamente,

inexistindo violação ao artigo 1.022, II, do CPC.

A propósito:

“(...)Da análise dos autos, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra o “
fumus boni iuris
”, a par da Carta de Citação, que foi encaminhada no endereço apontado pelo Agravado na inicial, postada, recebida, datada e assinada. (Id. nº 83484968 – p. 35 – autos de base), já suficiente a autorizar a exação questionada nos autos, também, inexiste o “
periculum in mora
” em se aguardar o julgamento da ação de base, quando poderá ter o seu pleito totalmente atendido.

Muito embora,
o agravante afirmar que a mudança de endereço da Empresa executada ocorreu de forma absolutamente regular
, com plena comunicação aos órgãos públicos, e anteriormente à inscrição do débito em dívida ativa,
a carta de citação foi enviada ao endereço antigo, e que esta teria sido recebida por terceiro, é inconteste que a correspondência foi encaminhada para endereço informado pelo próprio executado em importante órgão da Administração Pública,
recebida, datada e assinada,
não havendo se falar, portanto, em nulidade do ato em questão
, sobretudo porque assente na jurisprudência pátria o entendimento de que incumbe ao contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal. “
in verbis”
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POSTAL - REMESSA - ENDEREÇO DO EXECUTADO - VALIDADE. - A citação nos autos da execução fiscal se efetiva mediante a entrega da carta no endereço do executado, nos termos do art. 8º, II, da Lei de Execução Fiscal - O contribuinte tem o dever de manter o endereço atualizado nos cadastros fazendários, presumindo válida a citação feita pelo correio, com aviso de recepção, quando entregue a correspondência no endereço do executado.

(TJ-MG - AI: 10000221840986001 MG, Relator: Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)”

Consiste ônus do contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao Fisco, razão pela qual se presume válida a citação realizada mediante a entrega da carta de citação, via postal, no endereço cadastrado junto à Administração Fazendária.

Vale lembrar que o comparecimento espontâneo do executado, supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, a teor do artigo 239, §1º do CPC, não havendo que se falar em nulidade porque lhe foi plenamente possível reverter eventual situação capaz de gerar prejuízos e ainda, assegurando o devido processo legal por meio do contraditório e da ampla defesa.

Já com relação a prescrição dos créditos, diferentemente do que afirma o agravante, o prazo prescricional do crédito não tributário tem início com o encerramento do processo administrativo em que foi apurado o débito, e não do momento em que ocorreu o fato que originou a sanção, nos termos do enunciado da Súmula 467 do STJ, que diz: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010)”.

Como o encerramento do processo administrativo se deu em
14.03.2002
, data em que houve a constituição definitiva do crédito, e o ajuizamento da ação executória em
10.10.2003
, portanto, data anterior ao final do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - SÚMULA 467 DO STJ. Em se tratando de execução de multa por infração ambiental, a Súmula 467, do STJ, prevê a prescrição de cinco anos, com contagem do prazo a partir do término do processo administrativo.

(TJ-MG - AC: 10000220045967001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - MULTA AMBIENTAL - TERMO INICIAL - TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ – EXCEÇÃO REJEITADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo com entendimento fixado no STJ, no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito, que se verifica do término do processo (Súmula 467).

(TJ-MT - AI: 10035109420188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2020)”

Inobstante os argumentos apresentados, o Agravante não demonstrou a relevância do direito postulado a ponto de autorizar a conclusão, em segura medida, de ter havido um suposto equívoco da decisão exarada pelo juízo “
a quo
”, em especial porque, em princípio, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral, o que não ocorreu.

Assim, não se verifica qualquer vício ou mácula capaz de afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato praticado pela autoridade fazendária.

Ademais, caso não se faça o depósito integral do crédito tributário questionado (art. 151, inciso II do CTN), a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, as quais entendo que se não se fazem presente nesta quadra processual.

Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. (...) 2 – Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

Com relação ao bem imóvel oferecido em garantida da dívida, conforme análise do magistrado singular, não demonstra certa segurança em recebe-lo, vez que: “(...)
Ocorre que ao analisar os documentos juntados, percebeu-se que para além de estar desatualizado, o Inteiro Teor da matrícula do imóvel em questão conta com hipoteca registrada e mais 11 averbações de penhoras realizadas, todas, aparentemente, válidas, visto que não constam averbações de levantamento.

Soma-se a isso o fato de a hipoteca ter sido averbada em moeda “cruzeiro”, não se sabendo qual seu valor atual. Além disso, as penhoras registradas não indicam quais os valores das cobranças realizadas pela Fazenda Nacional, de forma que, não obstante o alto valor atribuído ao bem (R$939.379,87), não se sabe se sobram cotas-partes suficientes para garantir a dívida executada neste processo.
” Sic.

O comando que se extrai do raciocínio, é consolidado nos tribunais superiores, foi inclusive, objeto de Súmula pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

No presente caso, verifica-se que o Autor/Agravante não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, de realizar o depósito do montante integral do débito aqui discutido, limitando-se a questionar a legalidade da autuação do Estado de Mato Grosso.

Ademais, importa lembrar que as questões deduzidas em juízo demandam dilação probatória, não sendo possível de plano entender como indevida a cobrança ora questionada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao
recurso
para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.” (
sic
Id 151678699)

Como se vê, o acórdão Embargado destacou a entrega da Carta de Citação no endereço antigo do Executado, bem como a ausência de prejuízo à parte executada, ante o comparecimento espontâneo deste aos autos.

Ademais, o Magistrado não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa, quando já apresentada motivação suficiente para o deslinde da causa.

Verifica-se que, o Embargante pretende
é instaurar uma nova discussão sobre a matéria já apreciada e decidi
da, o que não se admite nesta via recursal, pois a possibilidade de reforma do julgado reside em um âmbito externo à silogística deste recurso, não podendo ser estabelecida como premissa originária, e mesmo quando

permitida,

é subjacente e deve ser considerada apenas para corrigir algum vício que

remonte em algum prejuízo cognitivo para a parte a respeito da deliberação do órgão julgador colegiado.

Oportuno salientar que, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer de suas causas, que poderá modificar o que foi decidido.

Dessa forma, inexiste vício a ser sanado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023